Tribunal: CARF
Processo: 10715.725730/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.725730/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.521 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
DESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/08/2008
MULTA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA AÉREA. RESPONSABILIDADE
PELA
INFRAÇÃO.
TRANSPORTADOR.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA
(ART.
106,
II,
CTN).
APLICABILIDADE.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador, enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador. É o que dispõe atualmente a norma contida no § 2° do art. 8°
da Instrução Normativa SRF No 102, de 20 de dezembro de 1994. Apesar de
incluída apenas em 07 de julho de 2014 pela Instrução Normativa RFB no
1479, tal disposição aplica-se a fatos pretéritos não definitivamente julgados,
como é caso destes autos, ao passo que retira do desconsolidador a obrigação
de prestar informações até que haja função no sistema própria para tanto, de
modo que o atraso na prestação dessas informações deixa de ser um ato
contrário uma exigência de ação por parte desse interveniente, restando
afastada sua responsabilidade em razão do princípio da retroatividade benigna
(art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de atipicidade da conduta e em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, para
afastar a exigência da multa objeto do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.725730/2013-47
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725730/2013-47

Relatório
Neste processo discute-se a exigência fiscal da multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, formalizada por meio do auto de infração no 0717700/00397/13 (fls. 02/08), no
qual a autoridade fiscal aponta que o sujeito passivo em epígrafe deixou de cumprir o prazo
estabelecido 8o da IN SRF no 102/94 para prestar informações sobre a desconsolidação de cargas
aéreas procedentes do exterior ou de trânsito aduaneiro, nos seguintes termos:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO Ou CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
A(s) carga(s) objeto(s) do(s) conhecimento(s) de transporte de carga descritos abaixo
com suas respectivas datas de chegada, vôos, Termos de Entrada e quantidades de
volumes, foram transportadas por empresa transportadora nacional habilitada, autorizada,
no Siscomex Trânsito, pelo importador ou pelo consignatário indicado no
conhecimento, conforme previsão no art. 8, I, d da IN SRF no 248/2002 para este
aeroporto internacional do Galeão através das respectivas DTA-E. C. e foram
informados no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do
respectivo veículo transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando
a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO,
conforme telas do Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a este
auto de infração.
Em 21/08/2008 às 23:20 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC No 80382285 , carga contendo 17(dezessete) volumes,
correspondente ao MAWB 95782126682 , cujo consignatário consta como
DESPACHOS E TRANSP. DMS LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no
08007461-8 . A empresa autuada, como agente consignatário da carga e responsável
pelos
documentos
HAWBs
95782126682
172584,
95782126682
172583,
95782126682 172581, 95782126682 172585, 95782126682 172582 não obstante a
chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima
descrito, somente forneceu a informação da carga, em 22\08\2008 às 07:56 hs,
22\08\2008 às 07:58 hs , 22\08\2008 às 08:00 hs , 22\08\2008 às 08:01 hs ,
22\08\2008 às 08:03 hs respectivamente, portanto, além das duas horas do registro
da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no
art. 8 da IN SRF n° 102/94.
O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga consolidada
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador e que, a partir
da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados (filhotes)
informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento genérico
(máster) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
[...]
Desta forma, lavra-se o presente Auto de Infração exigindo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto no. 6.759/09.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725730/2013-47

Fato Gerador

Valor
22/08/2008

R$ 5.000,00
22/08/2008

R$ 5.000,00
22/08/2008

R$ 5.000,00
22/08/2008

R$ 5.000,00
22/08/2008

R$ 5.000,00
[grifo nosso]
Não conformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou impugnação
(fls. 26/27), na qual alegou não possuir o perfil de acesso estabelecido no Ato Declaratório
Executivo COANA no 63 de 25 de Junho de 2002 para prestar as informações estabelecidas na
IN SRF 102/94.
Diz que “conforme pode-se observar na Noticia Siscomex numero 0047 de
28/11/2008, ou seja, posterior as mencionadas legislações, e também do Fato Gerador ate a
data de sua divulgação, o acesso ao sistema mantra com o perfil para prestação das
informações de acordo com o ato declaratório executivo Coana 63 de 25 de julho de 2002, (57
—MAN-AGENTE) destinado aos agentes desconsolidadores de carga que operem em aeroporto
controlado pelo Mantra„ ainda não estava regulamentada a sua funcionabilidade.” (fls. 27).
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 108-004.176, às fls. 50/60), a 17a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (São Paulo/SP), por
maioria de votos, julgou-a improcedente, mantendo o crédito tributário exigido. O acórdão do
colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o
da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O ilustre julgador Orlando Helene Junior apresentou declaração de voto para
manifestar discordância no que tange à legitimidade passiva da impugnante e ao valor da
autuação.
Em relação ao primeiro ponto, registrou que “se à época dos fatos não havia
funcionalidade no sistema MANTRA para que o agente de carga prestasse informação de forma
exclusiva (uso e tempo), incorreta sua eleição para figurar no polo passivo deste auto de
infração sem que a fiscalização tenha demonstrado que o ilícito decorreu da sua omissão, e não
de terceiros (transportador / beneficiário), o que não se verifica nos autos.”. (fls. 59).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725730/2013-47

Acerca da legitimidade do sujeito passivo, destacou também que, a partir da
alteração promovida pela IN RFB no 1.479/2014 no art. 8o da IN SRF no 102/1994, a
responsabilidade pela informação da desconsolidação de carga no sistema MANTRA passou a
ser exclusiva do transportador.
Quanto ao segundo ponto, consignou que “o valor do crédito tributário exigido
está incorreto. Explico, descumprir o artigo 8o da IN SRF no 102/1994 significa não cumprir o
prazo estabelecido para realizar a desconsolidação da carga genérica (master) objeto da
autuação, procedimento que compreende a inclusão de todas as cargas agregadas (houses) no
sistema MANTRA, independentemente de quantas forem estas.” (fls. 60).
Cientificado desta decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, (fls.
69/73), contendo breve descrição dos fatos, na qual 1) relata que em primeira instância
apresentou farta documentação para comprovar a ausência de culpa pelas infrações. Em seguida,
como questão preliminar; 2) aduz que “a 17a TURMA DA DRJ/RJO, deixou de acolher o
PARECER NORMATIVO COSIT N° 02 DATADA DE 05/02/2016 DA COANA1 [sic],
INFORMANDO QUE AS MULTAS DECORRENTES DOS PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO E
ALTERAÇÃO NO LANÇAMENTO DO CE no sistema SISCOMEX CARGA não devidas o que
torna incabível a aplicação de multa por solicitação de retificações de dados.” (fls. 69).
Alega que “dois processos de iguais teor, foram julgados pela mesma 4a TURMA
DA DRJ/RJO (10711.720504/2016-52 e 10711.720650/2015-05) e tiveram sua impugnação
reconhecida, com base no acima exposto PARECER NORMATIVO COSIT N° 02 DATADA DE
05/02/2016 DA COANA, INFORMANDO QUE AS MULTAS DECORRENTES DOS PEDIDOS
DE RETIFICAÇAO E ALTERAÇÃO NO LANÇAMENTO DO CE, conforme traduz e comprova
as cópias adunadas a presente dos autos de infração e ACORDÃOS.” (fls. 70).
Ainda em âmbito preliminar, 3) assevera que a declaração de voto
supramencionada está em linha com as razões apresentadas na impugnação, isentando-o de culpa
pela infração.
No mérito, 4) afirma que “casos idênticos devem ser decididos da mesma forma”
(fls. 71). Nesse sentido, invoca a aplicação do princípio da isonomia e da Teoria das
autolimitações administrativas, que, de acordo com definição contida no próprio recurso, “"veda
á Administração Pública, de uma forma geral, a adoção de entendimentos contraditórios ou
desconformes aos precedentes anteriormente estatuídos. na presença dos mesmos elementos
fáticos". (fls. 72).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

1 A considerar a matéria em julgamnento (multa por prestação de informações em desarcordo com a forma ou prazo
estabelecidos em norma) e a transcrição da ementa da SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 2, DE 04
DE FEVEREIRO DE 2016 logo na sequência das alegações recursais (vide fls. 62), é de se conclur que é a esta SCI
(e não do PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 23 DE AGOSTO DE 2016) que a Recorrente está se
referindo.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725730/2013-47

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3. Das preliminares
Antes de adentrar à questão de mérito, passo à análise da preliminares suscitadas
em recurso:

3.1. Da atipicidade da conduta / Retificação
Como primeira questão preliminar, a Recorrente reclama que, ao julgar sua
impugnação, o colegiado a quo não aplicou a Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 04 de
fevereiro de 2016, que estabelece que “as alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.”.
Alega ainda que traz ao conhecimento deste colegiado “dois processos de iguais
teor, foram julgados pela mesma 4o TURMA DA DRJ/RJO (10711.720504/2016-52 e
10711.720650/2015-052) e tiveram sua impugnação reconhecida, com base no acima exposto
PARECER NORMATIVO COSIT N° 02 DATADA DE 05/02/2016 DA COANA”. (fls. 70).
Exposto o argumento, diga-se de partida que a impugnação não foi julgada pela 4a
Turma da DRJ/RJO. Além do mais, não há no auto de infração ou mesmo na documentação de
suporte nada que aponte que a penalidade foi imposta em razão da retificação de informações.
Basta que recorramos aos excertos do auto de infração transcritos no relatório
desse acórdão (extraídos das fls. 04/05 dos autos) e às provas documentais carreadas pela

2 Fls. 74/81.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725730/2013-47

fiscalização (fls. 09/20), para constatar que, diversamente do alegado pela Recorrente, a infração
não foi imputada por mera retificação de informações, mas sim pela prestação intempestiva das
informações referente à desconsolidação de cargas.
Com efeito, a situação fática presente nestes autos difere da vislumbrada nos
precedentes destacados pela Recorrente, não estando, por conseguinte, abarcada na hipótese
tratada pela SCI COSIT no 2/2016.
Logo, considerando que, além do argumento genérico, a Recorrente também não
traz qualquer prova que infirme as informações e documentos que fundamentaram a exigência
fiscal, voto pela rejeição da preliminar suscitada.
No mais, apenas a título de registro, a afirmação de que teria apresentado em
primeira instância vasta documentação para comprovar a ausência de culpa pelas infrações não
possui paralelo com o que consta nos autos, dado que os documentos juntados quando da
impugnação são apenas o contrato social da Recorrente (fls. 28/41), procuração (fls. 42) e
documento pessoal do mandatário (fls. 43).

3.2. Da ilegitimidade passiva
A outra questão preliminar abordada em recurso diz respeito à possibilidade da
imputação da penalidade à Recorrente, na medida em que, conforme destacara em sua
impugnação, sendo ela um agente de cargas, não dispunha de perfil para informar a
desconsolidação de carga no Sistema Mantra.
Pois bem. A princípio, parece-me incontroverso, a julgar pelo que consta dos
autos, que houve a prestação intempestiva de informações de cargas chegadas ao país por meio
do AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO/GUARULHOS e que seguiram em
trânsito aduaneiro AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO. Conforme consta
no relatório deste acórdão, as cargas chegaram ao aeroporto de destino em 21/08/2008 e a
informação acerca da desconsolidação só veio a ser prestada no sistema MANTRA no dia
22\08\2008. Portanto, despois de ultrapassado o prazo previsto na norma de regência (duas horas
do registro da chegada do veículo transportador no recinto alfandegado, nos termos do art. 8o da
IN SRF n° 102/94, conforme redação vigente ao tempo dos fatos).
Além disso, à época das ocorrências havia norma a impor responsabilidade à
Recorrente pela prestação das informações a que se refere o auto de infração, bem como para
embasar a aplicação de penalidade pelo descumprimento dessa obrigação. As disposições dos
arts. 37 e 107 do Decreto-Lei no 37/1966 são claras quanto a isso. Eis o disposto nesses artigos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725730/2013-47

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(grifo nosso)
Não se pode olvidar, no entanto, que de acordo com a alínea ‘e’ do inciso IV do
art. 107 transcrito acima, restou reservada à Receita Federal do Brasil a função de estabelecer a
forma e os prazos para a prestação de informações. Nesse sentido, a norma contida nesta
disposição legal equivale ao que em direito penal se chamaria de uma norma penal em branco.
Em se tratando de carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo
território aduaneiro, o estabelecimento de regras quanto à forma e prazos para prestação de
informações foi feito pela RFB por meio da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 102, DE 20
DE DEZEMBRO DE 1994. Trata-se de um normativo que disciplinava o assunto à época dos
fatos e que ainda hoje serve a essa função.
Para fins do deslinde do litígio que ora se analisa, da referida IN cumpre destacar
o que dispõe o seu art. 8o, tanto em sua redação original, que vigia quando houve o
descumprimento de prazo, quanto em sua redação atual, decorrência da alteração promovida pela
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, in verbis:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725730/2013-47

§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014)
(grifo nosso)
Das mudanças trazidas pela IN RFB no 1479/2014, merecem destaque o aumento
do prazo para prestação de informações sobre a desconsolidação de cargas, que passou de duas
para três horas após a chegada do veículo (caput), e, principalmente, a atribuição de
responsabilidade exclusiva ao transportador pela informação de desconsolidação de carga no
Mantra, até que seja implementada função específica no sistema para o desconsolidador (§ 2°).
Parece-nos que, na prática, ao dispor que “enquanto não for implementada função
específica para o desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador”, o que o § 2° do art. 8° da IN SRF no 102/1994 fez foi
deixar de tratar o atraso na prestação de informações pelo desconsolidador como um ato
contrário a uma exigência de ação.
Na esteira desse entendimento, salvo melhor juízo, tal norma é passível de
aplicação retroativa no caso concreto, visto tratar-se de um ato não definitivamente julgado,
enquadrando-se na hipótese prevista no art. 106, II, ‘b’, do Código Tributário Nacional, que,
como se sabe, é uma expressão do princípio da retroatividade benigna da lei tributária. Vejamos
o que dispõe esse artigo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(grifo nosso)
Portanto, com o advento do § 2° do art. 8° da IN SRF no 102/1994, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra, enquanto não for
implementada função específica para o desconsolidador, passou a ser incumbência exclusiva do
transportador, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade deve ser acolhida para afastar a
exigência da multa objeto do auto de infração, restando prejudicada, portanto, a análise dos
demais argumentos de defesa trazidos em recurso.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725730/2013-47

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de atipicidade da conduta e por
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, para afastar a exigência da multa objeto do auto de
infração.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 108
DF CARF MF
Original